Tribunal: STF
Processo: Rcl 58532
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Apsen Farmacêutica S/A em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) que, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 RG)..



    Narra a reclamante que o ato reclamado consiste em



    “acórdão de recurso ordinário proferido pela E. 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, integrado pelo r. acórdão de embargos declaratórios, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034, que manteve a r. sentença de origem para condenar a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que não seria possível o enquadramento do empregado na exceção do artigo 62, I, da CLT, determinando que a norma coletiva que prevê a ausência de controle de jornada não se aplica ao obreiro”



    Afirma que,



    “[e]m consonância com cláusula 31ª e 38ª das CCTs reconhecidas como aplicáveis ao empregado (fato incontroverso), demonstra-se a existência do negociado sobre o legislado no sentido de que não há qualquer tipo de controle de jornada, sobretudo quando na hipótese de uso de equipamentos exclusivamente para o exercício da função.” 



    Pondera que 



    “[a]pesar de existir o amparo constitucional (art. 7º, XXVI, CRFB) para a celebração destas Convenções Coletivas de Trabalho, bem como autorizado o não controle de jornada dos propagandistas pela exceção prevista no inciso I, do art. 62, da CLT, a Justiça do Trabalho, tem, iterativamente, ignorado as cláusulas em comento para impor a condenação à ora reclamante, assim como tantos outros laboratórios farmacêuticos do país, ao pagamento de horas extraordinárias aos empregados propagandistas, por entender que a atividade destes é compatível com o controle de jornada”



    Assevera que já fora reconhecida a pertinência temática entre o ato reclamado e o Tema 1046 da repercussão geral, tendo em vista que 



    “na decisão da Reclamação Constitucional nº 52756 (número único: 0117516-83.2022.1.00.0000), de relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, foi dado provimento ao pedido da reclamante para sobrestar a reclamação trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034, para que fosse aguardado o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral pelo STF, sob os fundamentos de que é incontroverso que a jornada de trabalho da categoria do interessado (autor da ação trabalhista) é apoiada em acordo coletivo, bem como que a matéria debatida se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas



    Dessa perspectiva, Apsen Farmacêutica S.A defende que a decisão condenatória exarada pelo TRT 15 vai de encontro à tese de observância obrigatória exarada pelo STF de constitucionalidade de cláusula coletiva que limita ou afasta direitos trabalhistas que não sejam absolutamente indisponíveis.



    Requer



    “1. Liminarmente, [que seja determinada] a suspensão da reclamação trabalhista nº 00012094-40.2017.5.15.0034, até decisão final da presente Reclamação; 



    [...]



    3. No mérito, [que] seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0012094-40.2017.5.15.0034, para fins de cassar a decisão reclamada, devendo ser proferida nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633, com exclusão da condenação ao pagamento de horas extras e reflexos. .



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl nº 52756, na qual julguei procedente por vislumbrar ofensa à ordem de suspensão nacional determinada pelo ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, ao passo que nesta reclamatória busca-se que a autoridade reclamada profira outra decisão em consonância com o mérito do julgado paradigma proferido por esta Corte. Assim, em virtude das reclamações possuírem pedidos distintos, tenho que não são idênticas, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.



    Em sessão realizada em 2/6/22, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do Tema 1046 de RG, tendo sido fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (Ata publicada em 14/6/22).



    Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 1.121.633/GO-RG, fica superada a questão da suspensão nacional dos processos por não mais subsistir a decisão apontada como paradigma. No mesmo sentido: Rcl nº 51.959, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/7/22; Rcl nº 53.241-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/7/22; Rcl nº 51.177-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/22.



    Ademais, no que pertine ao mérito da controvérsia, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 15ª Região, verifica-se que os autos encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade do recurso de revista, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente